Tribunal: TJDFT
Processo: 0700138-22.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL FINANCIADO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Execução. Penhora de imóvel garantido com hipoteca. A penhora de direitos aquisitivos sobre imóveis garantidos com alienação fiduciária em garantia é previsto expressamente no CPC (art. 835, inciso XII). Além disso, o credor tem a preferência da obrigação propter rem. Confira-se a jurisprudência: “Por se tratar de obrigação proter rem, o crédito oriundo de despesas condominiais em atraso prefere ao crédito hipotecário no produto de eventual arrematação. Recurso especial conhecido e provido”. (REsp 605.056/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2005, DJ 03/10/2005, p. 243).
3 – Efetividade e menor onerosidade. Embora a execução deva ser realizada, preferencialmente, pelo princípio da menor onerosidade, não há elementos no processo a indicar que o crédito possa ser alcançado por outros meios. Recurso a que se dá provimento para determinar a penhora sobre o direito indicado pelo agravante.
4 – Agravo de instrumento conhecido e provido.